Tribunal: TJBA
Processo: 8066144-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066144-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: ADRIANA MENDES PEREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

EMENTA
: Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inversão do ônus da prova. Decadência. Taxatividade mitigada. Inexistência de vício. Rediscussão do mérito. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Construtora Tenda S/A contra acórdão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a decisão que determinou a inversão do ônus da prova e não conhecendo das matérias relativas à decadência e à ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à legalidade da inversão do ônus da prova; (ii) saber se houve omissão quanto ao cabimento do agravo de instrumento em matéria de decadência, sob o argumento de se tratar de prejudicial de mérito; e (iii) saber se houve omissão quanto à aplicação da teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que não analise expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

4. A decisão embargada examinou a inversão do ônus da prova, reconhecendo a relação de consumo e a hipossuficiência técnica do consumidor, justificando a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC como regra de instrução processual.
5. O acórdão também enfrentou a questão da decadência, concluindo pela irrecorribilidade imediata da decisão que a afasta, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência que justifique a mitigação do rol taxativo.
6. A tese da taxatividade mitigada foi apreciada, tendo sido afastada diante da inexistência de risco de inutilidade do julgamento futuro, sendo suficiente a fundamentação adotada para a conclusão alcançada.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando não demonstrada a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.015, 1.022 e 1.025; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada); TJDFT, Acórdão nº 939704, Rel. Mario-Zam Belmiro, j. 04.05.2016.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.